Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO PLEITEADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a empresa aérea AZUL a pagar ao autor o valor pago por passagem aérea, por força da desistência do adquirente (ID 53469913).
3. Em suas razões recursais, em síntese, a companhia aérea alega a aplicabilidade da Convenção de Montreal e a inocorrência de danos morais.
4. Em contrarrazões, o autor arguiu preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega a inaplicabilidade da Convenção de Montreal, uma vez que não se discute problemas na prestação do transporte aéreo. Pugna pela manutenção da sentença.
5. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.
6. No caso, os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença, porquanto o conflito não versa sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, a justificar a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal. Ademais, o autor não requereu indenização por danos morais, assim como não foi objeto da condenação.
7. Nesse contexto, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, princípio que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023).
8. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, acolho a preliminar e deixo de conhecer o recurso.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).